Tribunal: TJSP
Processo: 1034026-77.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de restituição dos pontos resgatados em programa de fidelização. Parte autora que cancelou a viagem adquirida com os pontos em razão do acometimento de doença, sendo recusada a remarcação da viagem por expiração do das milhas. Alegação de que os fatos resultaram em danos morais. Sentença de procedência em parte, para condenar

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de restituição dos pontos resgatados em programa de fidelização. Parte autora que cancelou a viagem adquirida com os pontos em razão do acometimento de doença, sendo recusada a remarcação da viagem por expiração do das milhas. Alegação de que os fatos resultaram em danos morais. Sentença de procedência em parte, para condenar a parte ré a restituir à parte autora os pontos de seu programa de fidelidade, assegurado o prazo de 1 ano para utilização e a possibilidade de transferência. Irresignação da parte ré. Recurso adesivo da parte autora. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Alegação de perda do objeto impertinente. Cabimento da irresignação da parte ré, porém, quanto ao mérito. Regulamento do programa de milhas que prevê prazo de 2 anos para expiração dos pontos, e veda a sua transferência. Ausência de abusividade destas cláusulas. 'In casu', as milhas já haviam expirado na data em que realizado o pedido de remarcação das passagens, sendo legítima a recusa da parte ré. Ação improcedente. Verba sucumbencial carreada à parte autora. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já considerados os recursais. Recurso da parte ré provido, prejudicado o recurso adesivo da parte autora.